Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUALDE ENTORPECENTES. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. As decisões do Juízo de Custódia e do Juízo natural apresentam fundamentação idônea e suficiente para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, consubstanciado no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, além de se tratar de delito com pena superior a 4 (quatro) anos, demonstrando a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
2. A quantidade significativa de drogas evidencia a periculosidade do agente e a gravidade do delito, devido ao grande número de pessoas que seriam alcançadas após fracionamento daquelas substâncias, nos mais diversos estados da federação.
3. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente, o que afasta a tese de ofensa ao princípio da proporcionalidade.
4. A situação fática evidencia que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
5. Ordem denegada.